Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008618-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), THIAGO MARIANO DA SILVA - CPF: 042.731.211-66 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), VANESSA DA SILVA GASQUES - CPF: 060.410.881-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM OBSTRUÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMA E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA E FAMILIARES – AMEAÇAS DE MORTE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ARESTO DO TJMT – RUMO IGNORADO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO – IDONEIDADE DA PRISÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRISÃO PROCESSUAL FUNDAMENTADA –

PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

PROMESSA DE MORTE E REFERÊNCIA À INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– JULGADO DO STJ – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA –

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRESERVADA SOB CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO DO TJMT –ORDEM DENEGADA.

Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “
necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
(TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...].”
(STJ, HC no 542.381/SP)

Os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC no 127.656/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se afigura “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(AgRg no HC no

622.146/SC).

A proximidade da audiência recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC no 98343/2014; TJMT, HC NU 005922-90.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008618.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO ALVES DE SOUZA MELO

PACIENTE(S):

THIAGO MARIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO MARIANO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação penal (NU 1000449-44.2021.8.11.0091), que indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas e ameaça

no ambiente doméstico - art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 147 do CP- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, no entanto o paciente não tem como “
obstruir as testemunhas
” e a vítima “
tomou rumo ignorado, posto que inventara essa historia [...] para apenas prejudicá-lo”;
2) o paciente é primário, tem residência certa e trabalho lícito.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 87650954), com documentos (ID 67650955/ID 67650965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88096988).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88487997).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Violência doméstica contra mulher – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Prisão preventiva decretada – Ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva – Paciente que ostenta predicados pessoais favoráveis (primário, residência fixa e ocupação lícita) – Requer substituição por medidas alternativas – Improcedência – Provas suficientes de descumprimento das medidas protetivas fixadas em prol da ofendida – Constrangimento ilegal não evidenciado – Os predicados pessoais favoráveis, se existentes, não obstam a prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade – Enunciado n. 43 do IUJ/TJMT – Inviabilidade da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante do contexto apurado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 89422458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, após a representação do Delegado de Polícia, nos seguintes termos:

“[...]. Quanto aos indícios de existência do crime , a narrativa da vítima aponta para descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11340/06). Além disso, há indício de ameaça.

Não se pode afastar, evidentemente, o conteúdo da decisão que decretou as medidas protetivas.

No procedimento 1000412-17.2021, em 07/05/2021, relatou-se:

Em sede policial, a requerente narrou que manteve relacionamento com o requerido, estando separados há mais de 01 (um) ano.

Relata que o requerido não aceita o término da relação, bem como faz ameaças. Narrou, ainda, que já houve o deferimento de medidas protetivas anteriormente, todavia não requereu a renovação por esperar que fossem cessadas as ameaças do requerido. Todavia, o requerido voltou a persegui-la, usando palavras ofensivas e proferindo ameaças como “você vai me pagar tudo isso” e que “vai mandar o comando matar os dois”, tendo a situação se agravado após o início de um novo relacionamento pela requerente. Relatou, por fim, que teme por sua vida e de seu namorado. Por isso é que se requer o deferimento de medidas protetivas.Há menção quanto ao interesse em representar criminalmente contra THIAGO.

Ao final, concluiu-se:

Ø Proibição de THIAGO de se aproximar da requerente VANESSA, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; Ø Proibição a THIAGO de manter contato com a requerente VANESSA por qualquer meio de comunicação; Ø Proibição a THIAGO de frequentar a CASA e CASA DE FAMILIARES de VANESSA, a fim de preservar sua integridade física e psicológica; PRAZO: 06 meses.

Analisando-se o procedimento 1000412-17.2021, verifica-se que houve a intimação (via Oficial de Justiça) do requerido no dia 08/05/2021.

Isso torna plausível a afirmação de familiares de Vanessa, os quais narram que o requerido, com a protetiva em mãos, proferiu ameaças contra ela.

Em relação à autoria, os documentos juntados (oitivas) apontam para o requerido, dizendo que ele foi até a casa de familiares, bem como proferiu ameaça contra ela.

Como há medida protetiva válida, tendo havido intimação do requerido, quanto ao requisito, incidente o art. 313, III, do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante do risco à instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

Sobre o ponto específico, comenta Eugênio Pacelli de Oliveira:[...];

Nos dizeres de Renato Brasileiro, [...].

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do requerido põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da ex-convivente, a qual é, neste momento, testemunha que se mostra relevante.

Do TJMT, coletam-se as seguintes ementas de acórdãos:[...].

Nota-se que as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao requerido, até mesmo porque noticiou-se o descumprimento de medida protetiva, que não deixa de ser uma cautelar diversa da prisão, devendo ser decretada sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da instrução criminal.

Ante o exposto, demonstrando-se que a liberdade do representado é um risco à vindoura instrução criminal, nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, III, estes últimos do CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO MARIANO DA SILVA.”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 87650957 – fls. 1/8)

Em 17.5.2021, indeferiu o pleito revogatório da custódia preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]. Consoante se apontou anteriormente, o decreto da prisão é calcado em um fundamento: conveniência para a instrução criminal. Por tal razão, não serão analisadas as questões relativas a outros fundamentos.

IV. 1.1 Conveniência da instrução criminal [...].

Em relação ao fato de o preso ser trabalhador, ter bons antecedentes, residência fixa, isso não é óbice à decretação de prisão preventiva, a qual, como aqui se defende, não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente ou “vadio” (no sentido de ter casa, trabalho ou não), mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro), por isso não impedem, tais fatos, a decretação da prisão cautelar.

Com este raciocínio, dentre outros, pode ser citado o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Sendo assim, mantém-se a prisão.

No tocante ao fim da instrução criminal, deve-se atentar para o presente caso: descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas, bem como prática de ameaça.

Rememorando a decisão que definiu a prisão preventiva, tem-se: Quanto aos indícios de existência do crime, a narrativa da vítima aponta para descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11340/06). Além disso, há indício de ameaça.

Não se pode afastar, evidentemente, o conteúdo da decisão que decretou as medidas protetivas. [...].

Do que se observa, a liberdade do autuado, neste momento e durante o procedimento (IP) e eventual processo (após Denúncia) erige situação de risco (concreto, frise-se) à vítima, ainda não ouvida.

O risco à vindoura e possível instrução criminal, portanto, está patente, já que, ao praticar (em tese, evidentemente) as condutas atribuídas, há risco concreto à alteração da tranquilidade da vítima quando de suas declarações em juízo, sendo este o fundamento a ser levado em conta para a manutenção da prisão.

Portanto, a prisão se mostra necessária.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados que levaram à decretação, já que houve medida mais branda decretada anteriormente (medidas protetivas), as quais foram descumpridas (em tese e em cognição sumária, evidentemente).

Por conseguinte, tendo em mira a conveniência da instrução criminal, por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão.

Portanto, indefere-se o pedido de liberdade, mantendo-se a prisão. [...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 87650965 – fls. 1/11)

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular em 25.5.2021 (PJE 1o Grau - NU 1000449-44.2021.8.11.0091) e o paciente apresentou defesa em 26.5.2021 (excerto das informações – ID 88487997).

A audiência de instrução e julgamento está designada para 26.6.2021, às 16h (informação obtida junto à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, consubstanciada na necessidade de oitiva da vítima Vanessa da Silva Gasques [manifestou o seu interesse em representar criminalmente contra o paciente] e de seus familiares, extraída do descumprimento de ordem protetiva [o paciente teria procurado a prima da vítima Silmara de Melo Silva, no trabalho e ido até sua residência falar com seu esposo Eduardo Rodrigues de Souza, “
botando terror
”, revoltado com a medida protetiva em seu desfavor, inclusive solicitado a este que interviesse junto ao pai da vítima para a retirada da
“medida/queixa
”], bem como nas ameaças morte proferidas [“
se Vanessa cruzasse o caminho dele iria matá-la”; “se encontrasse com a Vanessa ia dar ruim”; “Vou. A avisar os. Menino do comando. Pra matar. Os. Dois Aí. A Vanessa e ele” -
ID 87650956 – fls. 18/28 e fls.34/35].

Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “
necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas”
(TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2021).

Outrossim, a assertiva do paciente de que a vítima
“tomou rumo ignorado”
não está corroborada por qualquer elemento de prova, de modo a elidir o risco a sua integridade física.

Quanto à existência dos pressupostos para prisão preventiva, que, além existirem provas suficientes de materialidade e autoria, o presente caso se enquadra na hipótese descrita no art. 313, III, do CPP
[“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, [...], para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
], como bem consignado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 89422458).

Esse é entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...].”
(HC no 542.381/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz -

21.5.2020)

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC no 127.656/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.5.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”(www.tjmt.jus.br)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente descumpriu as medidas protetivas e prometeu que “
iria matá-la
”, inclusive com referência à integrante de facção criminosa [“
avisar o menino do comando para matar
”], a evidenciar o risco concreto a integridade corporal da vítima.

O c. STJ firmou posição no sentido de que se afigura “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(AgRg no HC no

622.146/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Logo, as cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a integridade física e emocional da vítima [Vanessa da Silva Gasques], notadamente ao considerar que Juízo singular determinou seu atendimento e avaliação psicológica (excerto das informações – ID 88487997).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 26.6.2021- recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021